Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717463-48.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias retroativas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha da Administração Pública no cumprimento do dever de publicidade dos atos administrativos relativos à promoção funcional de servidora pública cedida. III. Razões de decidir 3. O Distrito Federal, no que tange ao processo de promoção funcional de servidor, cumpria o dever de publicidade mediante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme previsto no art. 17 do D. 37.770/2016, vigente à época em que a servidora esteve cedida. 4. O envio de mensagens ao e-mail funcional constitui meio adicional de comunicação eficaz, não sendo exigível da Administração o uso de canais extraordinários para notificação de servidores cedidos. 5. O servidor público tem o dever de acompanhar os atos administrativos que lhe dizem respeito, nos termos do art. 180, inc. II, III e V, da LC 840/2011. 6. A previsibilidade dos processos de promoção funcional, realizados anualmente, impõe ao servidor a diligência necessária para não perder prazos e oportunidades. 7. A ausência de apresentação tempestiva da documentação exigida decorreu da inércia da servidora, não havendo ilegalidade ou abuso por parte da Administração. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A publicação no Diário Oficial e o envio de mensagens ao e-mail funcional são meios suficientes para garantir a publicidade dos atos administrativos relativos à promoção funcional, sendo dever do servidor acompanhar os procedimentos inerentes à sua carreira, ainda que esteja cedido.” _______________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37. LC 840/2011, art. 180, inc. II, III e V. D. 37.770/2016, arts. 3o, 10, 17. CPC, art. 5o. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 8o, e 373, todos do CPC, afirmando que ao aceitar referências genéricas de e-mails e a publicação no DODF como provas suficientes, foi-lhe atribuído o ônus de produzir uma prova desproporcional e impraticável (demonstrar que não recebeu ou que não teve acesso). Assevera que a falha da parte adversa em localizar o e-mail de convocação para 2019 demonstra que este não se desincumbiu do seu ônus probatório, devendo a omissão ser interpretada em favor da servidora. Sustenta que a ausência de apresentação tempestiva dos documentos decorreu da falha na publicidade efetiva imposta pela situação de cessão, de modo que ao invés de penalizar a servidora por inércia, deveria ter reconhecido a preterição indevida. Pede, ainda, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JÉSSICA LORRANE B. DOS SANTOS, OAB/DF 76.624, e FELLIPE FERNANDES DUARTE, OAB/DF 74.550 (ID 78758688). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, 6o, 8o, e 373, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Não há respaldo legal para impor à Administração Pública o ônus de enviar ofício ao órgão para o qual a servidora foi cedida, ou diligenciar outras formas de contato além da publicação no Diário Oficial e envio de mensagem ao e-mail funcional [...] O conhecimento das normas do referido Decreto era obrigação da servidora, consoante dispõe o art. 180, II, da LC 840/2011. Logo, ao conhecer o rito da promoção funcional, cabia-lhe ser diligente para não perder os prazos para envio de documentos com tal finalidade. O Distrito Federal cumpriu seu dever de publicidade à luz da norma de regência, conforme informações no documento ID 75558345. Além da divulgação do processo no DODF, o que já cumpria o dever de publicidade na forma legalmente estabelecida (princípio da legalidade), a Administração ainda enviou e-mails à servidora, consoante cópias acostadas à contestação. No ID 75558357, o Apelado relacionou todas as tentativas de comunicação à servidora sobre o processo de promoção. Diversamente do que alega a Apelante, a publicidade por meio de mensagens enviadas ao e-mail funcional não é insuficiente ou ineficaz, mas sim uma forma de contato direto entre a Administração e o servidor, o qual também possui o dever de checar seu e-mail funcional, independentemente de estar cedido ou não. Não houve violação aos princípios administrativos por parte do Apelado [...] A Apelante é que não teve a diligência que lhe incumbia para acompanhar anualmente o processo de promoção funcional na forma disciplinada pelo Decreto 37.770/2016, nem cumpriu seu dever de leitura do e-mail funcional. Desse modo, a perda do prazo para envio de documentos referentes à promoção funcional nos anos em que esteve cedida à TERRACAP decorreu de inércia da Apelante, e não de ato ilegal ou abusivo da Administração Pública. Não há razão, portanto, para pleitear a promoção funcional e o pagamento de valores retroativos (ID 75853879). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme formulado no ID 78758688. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K